Tribunal: TJMT
Processo: 0000989-66.2017.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000989-66.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ COPETTI - CPF: 150.074.990-72 (APELADO), SEBALDO KELLER - CPF: 101.830.350-20 (APELADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), JUCELAINE MARIA ZUCOLOTTO KELLER - CPF: 636.945.220-34 (ADVOGADO), AMELIA DE BORTOLI KELLER - CPF: 458.793.970-68 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), ELISA DE BORTOLI KELLER CEOLIN - CPF: 766.842.290-00 (ADVOGADO), ANDREI RICARDO ZUCOLOTTO - CPF: 001.303.590-84 (ADVOGADO), LUIZ CAPOCCI - CPF: 202.469.439-04 (APELADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENTREGA DE PRODUTO GRAVADO POR PENHOR CEDULAR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação ordinária fundada em inadimplemento contratual decorrente da CPR no 199/024, referente à compra e venda de soja safra 1998/1999.

A autora sustentou ter adquirido 2.760.000 quilogramas de soja dos réus, vindo posteriormente a sofrer desapossamento judicial de parte do produto em razão da existência de penhor cedular anteriormente constituído em favor de terceiro. Após o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro no 0000058-93.1999.8.11.0086 e o ressarcimento realizado à empresa credora, postulou a entrega da quantidade correspondente de soja ou o pagamento do equivalente econômico.

A sentença reconheceu a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC, por entender configurada pretensão de reparação civil extracontratual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão deduzida possui natureza de responsabilidade civil extracontratual ou de responsabilidade contratual decorrente de inadimplemento obrigacional; e (ii) definir o prazo prescricional aplicável e o respectivo termo inicial de contagem.

III. Razões de decidir

A controvérsia não decorre de inadimplemento absoluto da CPR, mas de inadimplemento contratual qualitativo, consistente na entrega de produto juridicamente onerado por penhor cedular preexistente, fato que inviabilizou a fruição plena da prestação contratual pela adquirente.

O pedido formulado na inicial, consistente na entrega da quantidade correspondente de soja ou no pagamento do equivalente econômico, revela pretensão fundada em responsabilidade contratual decorrente de inadimplemento obrigacional.

As pretensões fundadas em responsabilidade contratual submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, quando inexistente prazo específico legalmente previsto. Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V, do CC, restrito às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual.

O termo inicial da prescrição corresponde ao trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro no 0000058-93.1999.8.11.0086, ocorrido em 06.10.2010, ocasião em que se consolidou definitivamente a perda patrimonial suportada pela autora. Aplicação da teoria da actio nata.

Considerando o ajuizamento da ação em 03.03.2017, não transcorreu o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido, para cassar a sentença e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A pretensão fundada na entrega de produto gravado por ônus real preexistente caracteriza hipótese de responsabilidade contratual decorrente de inadimplemento obrigacional. 2. À pretensão reparatória fundada em inadimplemento contratual aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 3. O prazo prescricional inicia-se com a consolidação definitiva da lesão patrimonial, nos termos da teoria da actio nata.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bunge Alimentos S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor de Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller e Luiz Capocci, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido principal de cumprimento da obrigação de entrega da soja; (ii) autonomia entre o pedido principal e o pedido subsidiário indenizatório, nos termos do art. 326 do CPC; (iii) incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil; e (iv) inocorrência da prescrição, considerando o ajuizamento da ação antes do transcurso de cinco anos do desembolso realizado em 23.10.2012.

Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento da prescrição e a procedência do pedido inicial.

Nas contrarrazões de ids.
360366851
e 360366497, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bunge Alimentos S.A. ajuizou Ação Ordinária em face de Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller e Luiz Capocci, sustentando, em síntese, ter firmado com os demandados a Cédula de Produto Rural – CPR no 199/024, referente à compra e venda de 2.760.000 quilogramas de soja, safra 1998/1999. Aduziu que, após o recebimento do produto, tomou conhecimento de que parcela dos grãos encontrava-se gravada por penhor cedular em favor da empresa Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., circunstância que culminou no ajuizamento da Medida Cautelar de Sequestro no 105/1999 e na constrição judicial de 374.100 quilogramas de soja armazenados em seus depósitos. Em razão disso, a autora opôs os Embargos de Terceiro no 0000058-93.1999.8.11.0086, os quais foram julgados parcialmente procedentes, reconhecendo-se que 225.792,77 quilogramas de soja pertenciam à empresa Agro Amazônia, sobrevindo o desapossamento definitivo do produto anteriormente adquirido dos réus.

Infere-se, ainda, dos autos que o acórdão proferido nos referidos Embargos de Terceiro transitou em julgado em 06.10.2010, sendo a autora posteriormente compelida a efetuar o ressarcimento da quantia de R$ 259.661,91 em favor da Agro Amazônia, desembolso realizado em 23.10.2012.

Diante disso, postulou na exordial a condenação dos réus à entrega de 225.792,77 quilogramas de soja ou, subsidiariamente, ao pagamento do equivalente econômico correspondente ao prejuízo suportado.

Na sentença ora invectivada, o magistrado singular reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ao fundamento de que a demanda possuiria natureza de reparação civil, submetendo-se ao prazo trienal previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Consignou que o efetivo prejuízo material teria se consolidado apenas em 23.10.2012, data do desembolso realizado pela autora em favor da Agro Amazônia, concluindo que a pretensão encontrava-se prescrita em 23.10.2015, porquanto a presente ação somente foi ajuizada em 03.03.2017.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a prescrição da pretensão, aduzindo que o pedido principal formulado na inicial consiste no cumprimento da obrigação de entrega do produto decorrente da CPR no 199/024, razão pela qual incidiria o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Defende, ainda, que o termo inicial da prescrição corresponderia ao desembolso realizado em 23.10.2012, sustentando a tempestividade da demanda.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se à definição da natureza jurídica da pretensão deduzida na inicial, bem como à identificação do prazo prescricional aplicável e do respectivo termo inicial de contagem.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão deduzida pela autora não se confunde com mera execução literal da obrigação originariamente estampada na CPR no 199/024, tampouco se amolda integralmente à hipótese típica de reparação civil extracontratual prevista no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil.

Conforme se extrai da narrativa constante da petição inicial, a obrigação originária de entrega da soja foi aparentemente cumprida mediante a tradição física do produto. Todavia, posteriormente, verificou-se que parcela substancial dos grãos encontrava-se juridicamente comprometida por penhor cedular preexistente em favor de terceiro, circunstância que culminou no desapossamento judicial definitivo da autora após o julgamento dos Embargos de Terceiro no 0000058-93.1999.8.11.0086.

Desse modo, a controvérsia não resulta diretamente do inadimplemento originário da CPR, mas do alegado inadimplemento contratual decorrente da entrega de produto juridicamente onerado, fato que inviabilizou a fruição plena da prestação contratual pela adquirente.

A própria estrutura do pedido formulado na inicial evidencia essa circunstância, porquanto a autora requereu, primordialmente, a entrega da quantidade correspondente de soja e, subsidiariamente, o pagamento do equivalente econômico correspondente ao prejuízo suportado, circunstância reveladora de típica pretensão fundada em responsabilidade contratual decorrente de inadimplemento obrigacional.

A circunstância de a autora ter formulado pedido subsidiário de ressarcimento pecuniário, nos moldes do art. 326 do Código de Processo Civil, não altera a natureza jurídica unitária da controvérsia deduzida em juízo. Isso porque tanto o pedido principal de entrega da quantidade correspondente de soja quanto o pleito subsidiário de pagamento do equivalente econômico possuem idêntica matriz fática e contratual, fundada no alegado inadimplemento da CPR no 199/024, diferenciando-se apenas quanto à modalidade de tutela postulada.

Nesse contexto, não se mostra adequada a aplicação automática do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, destinado às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que as pretensões fundadas em responsabilidade contratual submetem-se, em regra, ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, quando inexistente prazo específico legalmente previsto para a hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. PRETENSÃO ORIUNDA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2 . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA . SÚMULA 13/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, às demandas envolvendo responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual.
2. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados . 3. Outrossim, observa-se a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." 4 . Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2165022 DF 2022/0209507-5, 3a Turma, j. 13.02.2023 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDOS DE INVESTIMENTO. ADMINISTRADORES E GESTORES . QUEBRA DO DEVER DE FIDÚCIA. REGULAMENTO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se ficou configurada a hipótese de negativa de prestação jurisdicional e a definir o prazo prescricional aplicável à espécie. 2 . Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a expectativa da parte.
3. O prazo trienal a que alude o art. 206, § 3o, V, do Código Civil somente é aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias resultantes do inadimplemento de obrigações contratuais .
4. Os fundos de investimento são regidos pelos seus respectivos regulamentos, nos quais são estabelecidas, além das regras básicas de funcionamento, outras informações relevantes, a exemplo da composição dos ativos, dos riscos envolvidos nas operações, da taxa de administração cobrada dos investidores e das estratégias de investimento a serem adotadas pelo gestor. 5. Hipótese em que a autora, na qualidade de cotista, busca a responsabilização de administradores e gestores de fundo de investimento pela suposta prática de atos ilícitos que teriam implicado a quebra do dever de fidúcia e o descumprimento de disposições do regulamento do fundo, além da suposta inobservância de deveres previstos em instruções normativas da CVM .
6. A pretensão autoral - por estar fundada no suposto descumprimento de disposições do regulamento do próprio fundo, no qual foram preestabelecidas as obrigações de seus administradores -
sujeita-se ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), aplicável às pretensões reparatórias resultantes do inadimplemento de obrigações contratuais
.
7 . Recurso especial não provido.
(STJ, REsp: 2139747 SP 2024/0031266-1, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2024 – negritei)

Assim, fixada a natureza contratual da pretensão, cumpre identificar o respectivo termo inicial.

No ponto, verifica-se que a sentença corretamente afastou como marco inicial tanto o vencimento originário da CPR, quanto a mera constrição provisória decorrente da cautelar de sequestro, reconhecendo que a pretensão somente se tornou exigível após a consolidação definitiva da perda patrimonial suportada pela autora.

Todavia, diversamente do entendimento adotado pelo Juízo singular, o marco temporal juridicamente relevante não corresponde ao desembolso financeiro realizado em 23.10.2012, mas sim ao trânsito em julgado do acórdão proferido nos Embargos de Terceiro no 0000058-93.1999.8.11.0086, ocorrido em 06.10.2010, ocasião em que se consolidou, de maneira definitiva, a perda da disponibilidade jurídica dos grãos anteriormente adquiridos pela autora.

Isso porque, até o trânsito em julgado da demanda incidental de desconstituição da constrição judicial, ainda subsistia controvérsia judicial acerca da titularidade e disponibilidade do produto, inexistindo lesão contratual definitivamente consolidada apta a ensejar o exercício da pretensão indenizatória ou de recomposição da prestação.

Aplica-se, na hipótese, a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando a parte titular do direito possui ciência inequívoca da violação definitiva de sua esfera jurídica.

Assim, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 06.10.2010 (id. 360366458, p. 9) e que a presente ação foi ajuizada em 03.03.2017, não transcorreu o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Ressalte-se, ainda, que embora a apelante sustente a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, a pretensão deduzida não se confunde com mera cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, razão pela qual o afastamento da prescrição ocorre por fundamento jurídico diverso daquele deduzido nas razões recursais, em observância à devolutividade ampla da matéria jurídica e ao princípio
iura novit curia.

Dessarte, a sentença recorrida merece ser cassada, porquanto reconheceu prematuramente a prescrição da pretensão autoral mediante enquadramento jurídico incompatível com a natureza contratual da controvérsia posta em juízo. Consequentemente, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual e ulterior apreciação do mérito da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026